Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória e foi devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, mesmo assim cometeu centenas de violações em curto período de tempo, não declinando justificativa plausível para tanto.
2. O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso dos autos, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico.
3. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outra condenação definitiva pelo crime de roubo tentado.
4. “A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O fato de a companheira do paciente estar grávida não justifica, por si só, a sua liberdade. Além disso, não foram comprovadas de plano as alegações do impetrante acerca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da esposa, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na manutenção da prisão cautelar.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.